Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713643-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS MATEUS MUNDIM OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo recursal formulado pelo agravante na petição de Id 58578506. Anoto que o prazo de 5 (cinco) dias a ela concedido findou em 29/4/2024, um dia antes de ser protocolada a petição em que postula maior tempo para recolher o preparo. Ademais, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita (Id 57593336) foi publicada em 22/4/2024 (Id 58213259), com o que aguardam os autos apenas o decurso do prazo para interposição de eventual recurso em face da decisão de Id 57593336. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora